Tribunal: STF
Processo: ARE 1574793
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/67. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. PRETENDIDA ANÁLISE DA AUTORIA DO CRIME IMPUTADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERRAL. OFENSA REFELXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    O embargante sustenta, em síntese, que houve omissão na decisão embargada quanto ao cabimento do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merecem acolhida as pretensões do embargante. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Nesse contexto, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Deveras, a decisão embargada, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou a questão posta nos autos de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente, inexistindo omissão que impeça a exata compreensão dos fundamentos do decisum.



    Conforme aponta a própria defesa, “o MPPR recusou o oferecimento do acordo por entender (i) ausente confissão ao longo do curso do processo; (ii) a realização de acordo neste momento processual, após o esgotamento das vias recursais, não é condizente com a intenção do instituto criado; e (iii) existir conduta criminosa habitual e reiterada”.



    Nesse contexto, aplica-se ao caso a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021), razão pela qual não merece prospera o pleito defensivo. 



    Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento”. (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente , a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis”. (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015)



    Ex positis, REJEITO os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente